Tribunal: TJDFT
Processo: 0721044-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0721044-04.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAGNER LOPES DE MEDEIROS AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FAGNER LOPES DE MEDEIROS contra a r. decisão proferida em mandado de segurança, na qual o d. Juízo a quo indeferiu a liminar objetivando a liberação do veículo Mercedes Benz, Modelo CDI 313, placa: JKH 1485, sem custos das diárias e serviço de remoção, bem como a imediata transferência de propriedade ao impetrante (ID 44766705). Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que no dia 05/09/2019, ao abastecer seu veículo em um posto localizado em São Sebastião/DF, foi abordado por uma equipe de policiais militares, os quais constataram que o condutor identificado no auto de infração não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), motivo a ensejar a lavratura do auto de infração com fulcro no artigo 162, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Além disso, afirmam que os agentes constataram que as placas do veículo estavam em desacordo com as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN, uma vez que este teve sua categoria modificada de veículo de aluguel, que possui o fundo na cor vermelha e caracteres na cor branca, para veículo particular, devendo ter o fundo na cor cinza e caracteres na cor preta. Quanto a esse fato, esclarece ter sido lavrado o auto de infração com fundamento no artigo 221 do CTB. Defende que os agentes de polícia agiram com flagrante ilegalidade e abusividade, tendo em vista o veículo ter sido apreendido e removido para o depósito de DETRAN/DF, penalidade não prevista nos mencionados dispositivos legais. Discorre sobre as medidas administrativas que entende aplicáveis, em conformidade com a legislação de regência, destacando, quanto ao primeiro fato, o comparecimento de pessoa apta à condução do veículo (Sr. José Wilson de Medeiros). Requer, pois, o deferimento da antecipação da tutela recursal para que o veículo seja restituído ao agravante, abstendo-se o agravado de cobrar os valores referentes à remoção e às diárias do depósito. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Sem preparo, tendo em vista ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça. O pleito de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 11824506). Embora intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, consoante certificado ao ID 13421628. Parecer da d. Procuradoria de Justiça, pelo não conhecimento do recurso, pela perda superveniente do objeto (ID 13485162). É o relatório. DECIDO. O presente recurso não pode ser conhecido. Consoante noticiado pelo Parquet ao ID 13485162, bem como em consulta aos autos de origem, verifica-se que o d. juízo a quo proferiu sentença em 31/10/2019, publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 05/11/2019, denegando a segurança (ID 48757898 dos autos de origem). Tal situação enseja a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, consoante se observa dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, se no processo de onde se origina a decisão recorrida foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado (Acórdão n.1143078, 07045599420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 24/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Prolatada a sentença nos autos principais, o recurso de agravo de instrumento perde o seu objeto, porquanto inaugurada nova fase processual, de acordo com o devido processo legal, nos moldes estabelecidos no sistema processual civil, que prevê o recurso de apelação para hipótese de insurgência da parte vencida contra a r. sentença, a teor do disposto no art. 1.009 do CPC. 2. O recurso de apelação, por devolver ao tribunal toda a matéria discutida no curso da demanda, deve apreciar todas as questões que não forem alcançadas pela preclusão, de acordo com o § 1o do art. 1.009 do CPC. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão n.1158495, 07139902120188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do presente agravo, que restou prejudicado, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 09 de janeiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora